Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. INVASÃO DE DOMÍCILIO. VIAS DE FATO SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA. CONTRA A MULHER. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. CORRETA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conforme se verifica no depoimento judicial da vítima em consonância com o depoimento prestado no inquérito policial, outra não pode ser a conclusão senão a de que o réu efetivamente invadiu o domicilio da vítima e praticou contra ela o delito de vias de fato.
2. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente em ambas as fases e está amparado pela confissão parcial.
3. Destaco que as pequenas contradições apontadas pela defesa não têm o condão de afastar a conduta delituosa do réu, o qual, efetivamente praticou os delitos pelos quais fora condenado.
4. Verifico que as agravantes reconhecidas em sentença de fato estão presentes no caso dos autos, de modo que a majoração da pena base em 2/6, ou seja, 1/6 para cada agravante se mostra totalmente razoável e dentro dos parâmetros jurisprudenciais vigentes.
5. Apelação não provida.